Tribunal: STF
Processo: HC 212632
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. ATO COATOR EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 698.821/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve decretada a prisão preventiva em razão da suposta prática do crime de integrar organização criminosa.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ordem foi denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de intimação da defesa da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do agravo regimental no habeas corpus. Argumenta ter manifestado expressamente a intenção de realizar sustentação oral por ocasião do julgamento, o qual, apesar disso, ocorreu sem intimação para ciência da defesa. Diz que o prazo mínimo de 48 horas, previsto no Código de Processo Civil, entre a publicação da inclusão em pauta e o dia do julgamento deve ser utilizado para processos de outra natureza. Assevera que a publicação deve conter o nome das partes ou de seus respectivos advogados, salvo se comparecerem à sessão, conduta essa que supre a irregularidade processual.



    5. Pretende, no âmbito liminar e no mérito, a declaração de nulidade do julgamento por ausência de intimação da defesa, uma vez que ocorreu manifestação prévia e expressa quanto ao interesse em realizar sustentação oral.



    É o relatório.



     Decido.



    6. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela defesa, o STJ concluiu pela ausência de ilegalidade reportando-se ao que previsto em seu próprio Regimento Interno quanto à desnecessidade de prévia inclusão em pauta dos processos de natureza penal:



    “Lado outro, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que ‘o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)’ (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017)” (e-doc. 10, p. 11; grifos nossos).



    7. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Esta Suprema Corte já se posicionou, em diversas oportunidades, no tocante à legitimidade das normas constantes em regimentos internos dos tribunais que preveem a desnecessidade de prévia inclusão em pauta de determinados feitos. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE IR E VIR NÃO DEMONSTRADO. PRÉVIA INCLUSÃO EM PAUTA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 191.709-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. REVISÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA. AUTORIZAÇÃO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DISPENSA DE INCLUSÃO EM PAUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Segunda Turma, por maioria, vencido o Relator, deferiu, até ulterior deliberação do Tribunal Pleno, a realização de sustentação das partes em agravos regimentais interpostos contra decisões monocráticas extintivas de habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus formalizado contra decisão singular de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O habeas corpus não se destina ao reexame do juízo de admissibilidade negativo de recurso especial exercitado, em jurisdição final, pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. A inadequação do habeas corpus não exclui a possibilidade de concessão da ordem de ofício, desde que presente hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia. 5. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que o ‘art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010). Hipótese concreta em que o ato impugnado permite compreensão, impugnação e controle pelos instrumentos processuais próprios, de modo que se considera fundamentado. 6. O pronunciamento dos Tribunais pela via colegiada afigura-se desejável, recomendável ou até mesmo eventualmente necessário. Nada obstante, esta Suprema Corte já assentou a conformidade constitucional de norma regimental que, atenta às exigências de celeridade e racionalidade do processo decisório, delega determinadas atribuições ao campo individual, preservando-se a colegialidade pela indispensabilidade de que as atuações unipessoais gravosas possibilitem, a tempo e modo, impugnação interna que propicie a submissão da matéria ao respectivo órgão colegiado. 7. Embora, por expressa e acertada previsão constitucional (art. 133, CRFB), o advogado seja indispensável à administração da justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se na direção de que não compromete o devido processo legal a prescrição regimental que, em determinados feitos ou incidentes, não propicia a realização de sustentação oral e dispensa a prévia inclusão em pauta. 8. Agravo desprovido.”



    (HC nº 165.973-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/06/2019, p. 10/03/2020; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) que não permitem sustentação oral em determinados processos (art. 131, § 2°) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de certos feitos (art. 83, § 1°, III). Precedentes. II - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação da decisão embargada.”



    (RE nº 1.018.956-AgR-ED-ED/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos).



    8. No mesmo sentido, as decisões proferidas no HC nº 186.183/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/06/2020, p. 05/06/2020 e no HC nº 154.248/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j.  02/12/2020, p. 03/12/2020.



    9. A par disso, o andamento processual, consultado no site do Superior Tribunal de Justiça, demonstra que a comunicação do julgamento realizado na sessão do dia 07/12/2021 foi devidamente feita via andamento processual em 03/12/2021, possibilitando-se a ciência prévia do julgamento bem como a realização da pretendida sustentação oral. Vê-se, portanto, que, embora o Regimento Interno do STJ preveja a desnecessidade de prévia inclusão em pauta, houve a devida publicidade quanto à data da realização do ato. Cumpre ao advogado constituído acompanhar as publicações efetivadas e o andamento processual, sendo desnecessária, para a situação, a intimação pessoal.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator